Tribunal: STF
Processo: RE 1333153
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário em face de acórdão que, proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça local, está assim ementado: 



    MANDADO DE SEGURANÇA — Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1040, II, do CPC — Julgamento do RE n° 1221330/SP, no qual o STF entendeu que é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação realizadas por pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, cabendo à lei complementar federal dispor acerca de tal tributação . A Suprema Corte, ademais, firmou orientação no sentido de que as leis estaduais editadas após a EC 33 101, e antes da entrada em vigor da LC 114102, são válidas, produzindo efeitos, contudo, somente a partir da vigência desta Lei Complementar — Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF — Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público , nos termos do art. 1040, H, do CPC. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 18, 24, caput, I, e §§ 1º a 4º; 25, caput, e § 1º; 155, II, e § 2º , IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 34, § 3º, do ADCT.



    Aduz inaplicável o Tema n. 1.094/RG ao caso, postulando o provimento do apelo extremo para que se declare a validade da tributação das importações, com base na Lei estadual n. 11.001/01.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela não incidência do ICMS sobre bens importados pela recorrida, em razão de a importação ter ocorrido em março de 2002, ocasião em que vigente a Lei n. 11.001/01 do Estado de São Paulo, mas em que não vigia, por seu turno, a Lei Complementar n. 114/02. Entendeu, ainda, que, apesar de válida, a lei estadual apenas produziria efeitos após a vigência daquela lei complementar.



    Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Comporta adequação o v. Acórdão, contudo, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1221330/SP, firmou orientação no sentido de que as leis estaduais editadas após a EC 33/01, e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n° 114/02, são válidas, produzindo efeitos, entretanto, somente a partir da vigência desta última Lei (Tema 1094). 



    No caso, a importação deu-se em março de 2015 (fls. 56 a 61), ou seja, quando já vigente a Lei Estadual n° 11.001/01. Ainda não vigia, por seu turno, a Lei Complementar n° 114/02 , que sequer havia sido editada , pelo que, considerados o teor do julgamento do Recurso Extraordinário 1221330/SP e a ausência da hipótese de incidência , indevida se mostra a exigência fiscal. 



    Na sequência, os embargos de declaração foram acolhidos apenas para sanar erro material, mas sem efeitos modificativos:



    Nestes termos, acolho os presentes embargos de declaração, sem caráter modificativo, para consignar que, no lugar de "março de 2015", expressão ali consignada por erro na composição do julgado, passa a constar "março de 2002", data em que se deu a importação do equipamento. 



    A respeito da matéria, o Plenário, ao apreciar o RE n. 1.221.330, piloto do Tema n. 1.094/RG, assentou que, após a Emenda Constitucional n. 33/2001, é devida a incidência do ICMS sobre as importações efetuadas por contribuinte não habitual do imposto, nos termos da legislação paulista (Lei n. 11.001/2001), tendo início sua eficácia a partir da vigência da Lei Complementar n. 114/2002:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 



    2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 



    3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 



    4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.



    (RE 1.221.330, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1094/RG, DJe de 17 de agosto de 2020)



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com essa compreensão, eis que entendeu válida a Lei estadual n. 11.001/01, editada após a EC n. 33/2001, mas com produção de efeitos somente após entrada em vigor da Lei Complementar n. 114/2002. Confira-se, na mesma linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL DO IMPOSTO. EC 33/2001. POSSIBILIDADE. LEI PAULISTA N° 11.101/2001. EFICÁCIA CONDICIONADA À EDIÇÃO DA LC 114/2002.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1221330, fixou a seguinte tese: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".



    2. No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos se dá a partir da vigência da lei complementar geral.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.180.328 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 5 de outubro de 2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Incidência sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviço. 4. Validade de leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002. Entretanto, produção dos efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. 5. Repercussão geral da matéria reconhecida pelo Plenário desta Corte no RE-RG 1.221.330 (tema 1.094). 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (RE 1.270.740 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de setembro de 2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL INICIADA COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR: JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RE N. 1.221.330/SP, TEMA 1.094. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



    (RE 1.363.632 ED-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de maio de 2022)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente